Tribunal: CARF
Processo: 13227.720571/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13227.720571/2011-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.070 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
GELI ANTONIO POSSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Configurada a ocorrência de erro de preenchimento na Declaração de Ajuste
Anual, é de se proceder à alteração do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.509,23 para saldo
de imposto a pagar de R$7.656,11.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, no montante de
R$25.254,00, consignando:
Os recibos apresentados referem-se a despesas médicas efetuadas com Irma Rigozo
Possa, não declarada como dependente na DIRPF 2009 do contribuinte GELI
ANTONIO POSSA. O valor de R$ 25.000,00 foi glosado. Também foi glosado o valor
de R$ 254,00, por falta de comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720571/2011-12
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720571/2011-12

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/6/2011, a NL foi objeto de impugnação, em
5/7/2011, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte alegou que as despesas seriam para
tratamento de sua mãe, sua dependente. Acrescentou que não informou os rendimentos dela,
porque seriam isentos.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 34/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está sempre
vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer despesas médicas de
R$254,00.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 11/9/2014 (fl. 43), o contribuinte, em
9/10/2014 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/59, alegando, em apertado resumo,
que:
- as despesas informadas no montante de R$25.000,00 teriam sido realizadas com
o tratamento de sua mãe.
- sua mãe teria auferido no ano de 2008 rendimentos no montante de R$5.705,00.
- ela não teria como fazer o tratamento se não fosse dependente dele.
- não poderia ser penalizado por informar as despesas dela em sua declaração, as
quais teriam sido pagas por ele.
Conversão do julgamento em diligência
Em 19/11/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.140, nos seguintes termos (fls. 62/64):
Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta: 1)
informe acerca da existência de DIRF tendo a senhora Irma Regoso Possa (CPF
653.633.882-00) como beneficiária no ano-calendário 2008; 2) informe se a
senhora Irma Regoso Possa apresentou declaração de ajuste IRPF 2009 ou
figurou como dependente em declaração de ajuste. Vencidos os conselheiros
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Thiago Duca Amoni que rejeitaram o
pedido de diligência.
Em atendimento, a Unidade da RFB prestou as informações de fls. 69/70.
Cientificado da informação produzida (fls. 74/77), o contribuinte não se
manifestou.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720571/2011-12

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com NOT Núcleo de
Ortopedia e Traumatologia, no montante de R$25.000,00. Os gastos foram glosados uma vez que
foram realizados com terceiro não informado como dependente na declaração de ajuste (fl.15).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Na declaração de ajuste entregue, o contribuinte não informou qualquer
dependente (fl.22). Dessa feita, ele só faz jus a deduzir as despesas médicas próprias. Ainda que
se confirmasse a relação de dependência econômica de sua mãe em relação a ele, fato é que o
contribuinte não a informou como sua dependente na declaração de ajuste e, por consequência,
as despesas médicas dela não podem ser deduzidas por ele.
Nada obstante, cumpre observar que cabe aqui analisar o recurso apresentado em
face da decisão recorrida.
Na decisão proferida, o colegiado analisou a possibilidade da mãe do recorrente
figurar como sua dependente, conforme trecho a seguir reproduzido:
Na defesa, o contribuinte alega que a despesa se refere a tratamento médico da
mãe Irma Regoso Possa, sua dependente de fato e que não declarou os
rendimentos dela porque foram abaixo do limite de isenção. Apresentou
declaração de dependência firmada pela própria Irma Regoso Possa (fl. 7) e
cópia de Escritura Publica Declaratória firmada pelo contribuinte e sua mãe, na
qual eles declaram a relação de dependência (fl. 11).
Ocorre que os documentos antes citados não são suficientes para a comprovação
da relação de dependência. A teor das disposições do art. 77, § 1o, inciso VI, do
Decreto 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda - RIR/ 99 podem
ser considerados dependentes para fins de imposto de renda, os pais, os avós ou
os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores
ao limite de isenção mensal.
Embora o contribuinte alegue que a Sra. Irma Regoso Possa recebeu
rendimentos abaixo do limite de isenção, não apresentou comprovação
desses rendimentos. Assim, tem-se que não restou comprovado que ela
preenche os requisitos para figurar como dependente na declaração. Glosa
procedente.
(destaques acrescidos)
Cientificado, o recorrente juntou o comprovante de rendimentos de fl.59, de forma
a demonstrar os rendimentos auferidos por sua mãe e sanar a insuficiência probatória apontada
na decisão.
Entretanto, no meu entendimento, a juntada desse comprovante não seria garantia
de que ela não tenha auferido outros rendimentos. Também não há qualquer informação sobre se
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.070 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720571/2011-12

ela teria entregue declaração em separado ou figurado como dependente em outra declaração de
ajuste.
Assim, considerando a decisão proferida, a qual analisou a possibilidade da mãe
do recorrente figurar como sua dependente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência
para que a Unidade da RFB de origem esclarecesse essas questões.
Na informação fiscal produzida (fls.69/70), a Unidade preparadora noticia a
impossibilidade de consulta à DIRF do período, fazendo menção ao comprovante de rendimentos
juntado ao recurso. Acrescenta que a senhora Irma não apresentou declaração em separado e nem
foi informada como dependente de outra pessoa.
Dos elementos juntados e levando em conta os termos da decisão recorrida,
concluo que resta demonstrado o erro no preenchimento da declaração de ajuste, uma vez que a
senhora Irma Possa poderia figurar como dependente do seu filho na declaração de ajuste do seu
filho e ele poderia se utilizar da dedução das despesas médicas dela.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital